Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600184-89.2020.6.16.0182
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: TRABALHO SÉRIO E RESULTADO 12-PDT / 20-PSC / 55-PSD
Órgão julgador: RECORRENTE: TRABALHO SÉRIO E RESULTADO 12-PDT / 20-PSC / 55-PSD
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600184-89.2020.6.16.0182

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 28/10/2020
Processo referência: 0600184-89.2020.6.16.0182
Assuntos: Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600184-
89.2020.6.16.0182 (DRAP n.º 0600160-61.2020.6.16.0182) deferiu o pedido de candidatura de Rilton
Boza, nos termos do artigo 46 da Resolução 23609/2019. (Impugnação pela Coligação Trabalho
Serio e Resultado, composta pelos partidos-PSC, PSD e PDT de Campo Magro em face da
candidatura a Prefeito nas eleições 2020 de Rilton Boza, candidato pela Coligação O Respeito Que
Campo Magro Merece composta pelos partidos MDB/PROS/PSB/ Republicanos vez que, por
irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa (evento
10572948), e por decisão irrecorrível do órgão competente o candidato será inelegível nos termos
do artigo 1°, inciso I, alínea "g" da Lei n° 64/90, uma vez que Rilton Boza teve suas contas
desaprovadas pela Câmara Municipal nos exercícios de 2005, 2007 e 2008, conforme Decretos
Legislativos números 01/2013, 14/2015 e 02/2016, respectivamente, cujos decretos têm por base
atos insanáveis e dolosos de improbidade administrativa, delineados nos artigos 10 e 11 da Lei
8429/92); autos de ação civil pública nº 0000034-91.2014.8.16.0024, Projudi, 1ª Vara da Fazenda
Pública de Almirante Tamandaré e autos ação civil pública nº 0000096-34.2014.8.16.0024, Projudi, 1ª
Vara Cível de Almirante Tamandaré); recurso com pedido de efeito suspensivo. (gerador de cadeia
para Campo Magro/PR) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
TRABALHO SÉRIO E RESULTADO 12-PDT / 20-PSC / 55-
PSD (RECORRENTE)
KAMILA SANGUANINI COLOMBO (ADVOGADO)
ALEXANDRE MARTINS (ADVOGADO)
RILTON BOZA (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17914
916
07/11/2020 21:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.875
RECURSO ELEITORAL 0600184-89.2020.6.16.0182 – Campo Magro – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: TRABALHO SÉRIO E RESULTADO 12-PDT / 20-PSC / 55-PSD
- OAB/PR0077678
ADVOGADO: KAMILA SANGUANINI COLOMBO
- OAB/PR0029082
ADVOGADO: ALEXANDRE MARTINS
RECORRIDO: RILTON BOZA
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS DE
GESTOR MUNICIPAL PELA CÂMARA DE VEREADORES. SUSPENSÃO DA
EFICÁCIA DOS DECRETOS LEGISLATIVOS POR DECISÃO JUDICIAL.
INELEGIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. NÃO PROVIMENTO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura do candidato
Rilton Boza, pela coligação "O respeito que Campo Magro merece", para o cargo de prefeito
(id. 14947716).
Publicado o edital, a coligação "Trabalho sério e resultado" ajuizou Ação de
Impugnação de Registro de Candidatura - AIRC (id. 14948516).
Num. 17914916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 21:00:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720563057100000017322792
Número do documento: 20110720563057100000017322792

Por sentença (id. 14951016), foi julgada improcedente a AIRC e deferido o
registro do candidato.
Inconformada, a impugnante recorreu (id. 14951116), aduzindo, em síntese, que o
recorrido está inelegível porque na qualidade de Prefeito Municipal teve as contas dos
exercícios financeiros de 2005, 2007 e 2008 reprovada pela Câmara Municipal, mediante
Decretos Legislativos nº 01/2013, 014/2015 e 002/2016, respectivamente, e em razão de
diversas irregularidades insanáveis que configuram atos dolosos de improbidade
administrativa.
Aduz, ainda, que o recorrido ajuizou ação buscando a anulação dos Decretos que
foi julgada parcialmente procedente, sendo que o Tribunal de Justiça teria reconhecido como
válidos os Decretos nº 014/2015 e 002/2016.
Afirma que "os atos insanáveis foram reconhecidos como de improbidade
[0000034-91.2014.8.16.0024 e
administrativa nos autos das Ações Civis Públicas"
0000096-34.2014.8.16.0024] em trâmite junto à Vara da Fazenda Pública de Almirante
Tamandaré.
Assevera, outrossim, que "a reprovação dos exercícios financeiros de 2005, 2007
e 2008 do Poder Executivo de Campo Magro se deu pelo apontamento de uma série de
irregularidades que ultrapassam o mero campo técnico contábil, tornando escandalosos os
.
atos de improbidade administrativa deflagrados pelo então prefeito municipal"
Traz capítulo no qual pontua, em cada uma das contas municipais referidas, quais
seriam as irregularidades insanáveis nelas constantes e conclui que o "impugnado não tem
qualquer condições [sic] de se tornar gestor da cidade de Campo Magro (...) todo o período que
esteve a frente do executivo municipal atuou de forma temerária, com dolo, e diversas
que caracterizariam improbidade administrativa.
irregularidades insanáveis"
Ao final pugna pela reforma da sentença para o fim de julgar procedente a
impugnação e, consequentemente indeferir o registro de candidatura de Rilton Boza.
Contrarrazões (id. 14951416), nas quais se argui preliminar de violação ao
princípio da dialeticidade, pugnando os recorridos pelo não conhecimento e, sucessivamente,
pelo não provimento.
Nesta instância, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao
recurso (id. 15166316) e remetidos os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, que se
manifestou pelo conhecimento e não provimento (id. 16749766).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi proferida no dia 22/10/2020 (id.
14951016) e as razões foram protocoladas no dia 23/10/2020 (id. 14951116).
Num. 17914916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 21:00:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720563057100000017322792
Número do documento: 20110720563057100000017322792

Intimada em 25/10/2020 (id. 14951216), a recorrida protocolou suas contrarrazões
em 28/10/2020 (id. 14951416), tempestivamente.
Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade
Alega a recorrida, em contrarrazões, que o recurso não merece conhecimento por
não ter sido observado, nas razões, o princípio da dialeticidade recursal.
Afirma que "a decisão recorrida se fundamenta exclusivamente na suspensão
, de modo que
judicial das decisões proferidas pela Câmara de Vereadores de Campo Magro"
.
"incumbia à parte recorrente impugnar esses fundamentos, o que não foi feito"
Invoca a aplicação da súmula nº 26 do TSE e julgados do TSE e do TRE-RS.
A preliminar não prospera.
Conquanto a peça recursal não tenha primado pela melhor técnica, fato é que a
recorrente manifesta sua insurgência quanto ao que foi decidido em primeiro grau.
A título exemplificativo, extrai-se da sentença:
Outro fator importante de se destacar também, é que o apelado ajuizou ação anulatória
contra a Câmara Municipal de Campo Magro objetivando nulidade dos atos de reprovação
, porém, a qual foi julgada parcialmente procedente, e
das contas
das três contas reprovadas
pela Câmara Municipal,
, através da 4º Câmara Cível, Autos
o Tribunal de Justiça do Paraná
nº 0004127-29.2016.8.16.0024, reconheceu como válidas e inexistir vícios dos decretos
.
l e g i s l a t i v o s
n º
0 1 4 / 2 0 1 5
e
0 0 2 / 2 0 1 6
Em razão das diversas artimanhas jurídicas intentadas pelo apelado para tentar anular os
Decretos Legislativos em questão, é neste ponto que a demanda merece uma análise mais
a p r o f u n d a d a .
[não destacado no original]
Assim, houve referência expressa a elementos da sentença e referência ao
fundamento pelo qual a recorrente entende que a decisão demanda reforma. REJEITO a
preliminar.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões.
Mérito
Insurge-se a recorrente contra a rejeição da impugnação.
Baseia seu inconformismo nos seguintes fundamentos:
a) o recorrido, quando prefeito de Campo Magro, teve desaprovadas suas contas
dos exercícios 2005, 2007 e 2008 pela câmara municipal, em decisões materializadas,
respectivamente, nos decretos legislativos nº 01/2013, 14/2015 e 2/2016;
Num. 17914916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 21:00:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720563057100000017322792
Número do documento: 20110720563057100000017322792

b) a ação anulatória movida pelo recorrido foi provida apenas parcialmente pelo
TJPR, subsistindo como válidos os decretos legislativos nº 14/2015 e 2/2016;
c) com base nesses decretos, o recorrido encontra-se inelegível por força do
artigo 1º, inciso I, alínea "g", da LC nº 64/90.
O recurso não vinga.
Inicialmente, mister trazer à colação o conteúdo da sentença, especificamente
quanto à motivação para a rejeição da impugnação:
Logo, há de se reconhecer que os decretos expedidos pela Câmara Municipal de Campo
Magro tem natureza irrecorrível e determinaram a rejeição das contas do Impugnado.
Não obstante, não basta que as contas sejam rejeitadas para fulminar os direitos políticos do
Impugnado. É necessário os requisitos da irregularidade insanável advinda de ato doloso de
improbidade administrativa. Nesse ponto, as partes fazem longa digressão sobre o tema, o
qual deixo de adentrar em razão do reconhecimento da existência de recente tutela com
eficácia suspensiva em Embargos Declaratórios nos autos 0004127-29.2016.8.16.0024 que
favorece o Impugnado, em razão da presença do periculum in mora e fumus boni iuris,
de lavra da Relatora e Desembargadora
conforme decisão carreada no evento 15060438
Astrid
Maranhão
de
Carvalho
Ruthes,
de
06
de
outubro
de
2020.
De acordo com o evento 15060427, houve nos autos citados, reconhecimento de ausência de
, fato admitido pelo
citação válida que acabou por fulminar o Decreto Legislativo 01/2013
Impugnante no evento 10622340. Permaneceram hígidos os Decretos Legislativos 14/2015 e
. Todavia,
02/2016
a decisão foi embargada pelo Impugnado, e suspensa a eficácia do
.
Decreto
Legislativo
14/2015
e
02/2016,
conforme
citado
acima
Deste modo, segundo a Lei Complementar n° 64/90, não pode ser reconhecido como
inelegível aquele que tiver suas contas rejeitadas com decisão judicial suspendendo sua
eficácia, como é o caso. Portanto, o pedido de impugnação deve ser rejeitado.
[não destacado no original]
Como se vê, o juízo
foi bastante claro na análise da prova, apontando a
a quo
existência de decisão posterior à referida pela recorrente nas suas razões que estendeu a
suspensão da eficácia também aos decretos legislativos nº 14/2015 e 2/2016.
Analisando a prova produzida - não impugnada pela recorrida -, tem-se que:
(i) nos autos de apelação cível nº 0004127-29.2016.8.16.0024, foi proferido
acórdão em 18/02/2020 (id. 14950066), no qual a 4ª câmara cível do TJPR conheceu e deu
provimento ao recurso de Rilton Boza, reconhecendo nulidade de citação no procedimento que
culminou com o decreto legislativo nº 4/2013.
(ii) em novo acórdão, proferido pelo mesmo órgão julgador no dia 21/08/2020 (id.
14950116), aquela corte deu parcial provimento a embargos de declaração opostos pela
câmara municipal de Campo Magro para o fim de sanar omissão, com efeitos modificativos
para reconhecer a inexistência de vícios nos processos que culminaram com os decretos
legislativos nº 14/2015 e 2/2016.
Num. 17914916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 21:00:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720563057100000017322792
Número do documento: 20110720563057100000017322792

(iii) em decisão monocrática, proferida em 06/10/2020 (id. 14950216), o relator
dos autos de apelação cível nº 0004127-29.2016.8.16.0024 atribuiu eficácia suspensiva aos
embargos de declaração opostos por Rilton Boza "diante da probabilidade de acolhimento dos
embargos, e considerando o risco de dano grave em razão do embargante concorrer ao pleito
eleitoral do Município de Campo Magro/2020, nas próximas eleições, com base no art. 1026, §
, face à alegação de existência de vícios na tramitação dos processos que
1º, do CPC"
culminaram com a edição dos decretos legislativos nº 14/2015 e 2/2016.
Dessa análise resulta cristalino que, ao menos no presente momento, a eficácia
dos decretos legislativos por meio dos quais a câmara de vereadores de Campo Magro
desaprovou as contas do recorrido encontram-se com a eficácia suspensa por decisão
regularmente fundamentada, de modo que o recurso não comporta acolhimento, restando
prejudicada a análise dos requisitos para configuração da inelegibilidade.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, REJEITO a preliminar de ausência de
dialeticidade recursal, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600184-89.2020.6.16.0182 - Campo Magro - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: TRABALHO SÉRIO E RESULTADO 12-PDT
/ 20-PSC / 55-PSD - Advogados do(a) RECORRENTE: KAMILA SANGUANINI COLOMBO -
PR0077678, ALEXANDRE MARTINS - PR0029082 - RECORRIDO: RILTON BOZA - Advogados
do(a) RECORRIDO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA
PALU BUENO - PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO
DA SILVEIRA - PR0097109

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17914916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 21:00:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720563057100000017322792
Número do documento: 20110720563057100000017322792

Num. 17914916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 21:00:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720563057100000017322792
Número do documento: 20110720563057100000017322792